Tribunal: TJES
Processo: 5011527-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011527-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE ANUAL E DE EXERCÍCIO. LC Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE OMISS
ÕES
. PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, confirmando a validade da exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, nos termos da LC nº 190/2022 e de precedentes do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078). A parte embargante alega omissões relativas à aplicabilidade das decisões do STF e ao marco de instituição do tributo, além de requerer o sobrestamento do processo com base no Tema 1.266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão recorrido quanto aos fundamentos utilizados para validar a exigibilidade do ICMS-DIFAL; e (ii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e suficiente a validade da exigibilidade do ICMS-DIFAL com base na LC n.º 190/2022, observando a anterioridade nonagesimal, bem como a inaplicabilidade da anterioridade anual, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1093.

A ausência de trânsito em julgado das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 não inviabiliza sua utilização como precedentes vinculantes.

indefere-se o requerimento de sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.266/STF, pois o reconhecimento de repercussão geral não suspende automaticamente os processos em curso, e inexiste determinação do STF nesse sentido.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir questões já analisadas e decididas, o que é incompatível com a função dos embargos declaratórios.

Constatado que a decisão recorrida apreciou todas as questões suscitadas, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 observa a anterioridade nonagesimal, sendo desnecessária a aplicação da anterioridade anual.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não suspende automaticamente processos em curso na ausência de determinação específica nesse sentido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; Tema 1093/STF; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011527-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA.
, contra o v. acórdão (Id. 9138824) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, fundamentando-se no sentido de que o mandado de segurança buscava postergar a exigibilidade do ICMS-DIFAL para janeiro de 2023, com base no princípio da anterioridade anual ou de exercício. No entanto, a tese não foi acolhida, pois tal princípio não se aplica ao caso, resultando na denegação da segurança e na manutenção da cobrança pelo Estado do Espírito Santo a partir de 05/04/2022.

Contrariado, o embargante aduz em suas razões (Id. 9530217), em suma, que: (1) em razão da aplicação do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, as decisões não transitaram em julgado, sendo, portanto, inadequado utilizá-las como fundamento peremptório; (2) em razão do marco de instituição do tributo, a LC n.º 190/2022 exige o cumprimento de ambas as anterioridades, porém não foi devidamente considerada a relevância da decisão do STF no Tema 1.093, que reconhece a ineficácia de leis estaduais anteriores à LC; (3) diante da repercussão geral no Tema 1.266/STF, requer o sobrestamento deste processo, pois a controvérsia está sendo analisada pelo c. STF, o que poderá ocasionar modificações na questão enfrentada por este r. Órgão colegiado.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, com fins modificativos e de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses d
e cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão,
após
examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Inicialmente
,
faz-se necessário
analisar a
alegada
o
missão quanto à
inaplicabilidade
das ADIs
7
.
066, 7
.
070 e 7
.
078
.

Após detida análise dos autos processuais, o
bserva-se que
o
acórdão enfrentou
de forma suficientemente clara
a questão ao considerar que a LC 190/2022 não criou ou majorou tributo
,
e que a cobrança seria válida após 90 dias de sua publicação.

Demais disso
,
consignou-se que
a
ausência de trânsito em julgado não compromete o uso de tais decisões como precedentes vinculantes.

Já em
relação à alegada o
missão sobre o marco de instituição do tributo
, nota-se que o

decisum
analisou a questão à luz da LC 190/2022 e concluiu que a exigibilidade do DIFAL é válida a partir de 05/04/2022, observando a anterioridade nonagesimal
,
inclusive,
observando, ainda, que a não aplicação da anterioridade de exercício está coerente com a jurisprudência do
c.
S
upremo Tribunal Federal
, especialmente no Tema 1093.

Em relação ao requerimento de s
obrestamento do processo (Tema 1
.
266
, do
c.
STF)
, compreende-se
que tal requerimento é
care
nte
de fundamento jurídico, pois a análise do Tema 1266 não impede a aplicação de entendimentos já consolidados pelo
Supremo Tribunal Federal
em julgamentos anterior
mente proferido
s.

Sobre mais
,
é
lícito afirmar
que
o reconhecimento de repercussão geral não suspende automaticamente processos
que estejam
em curso
, por isso,
não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão da não conclusão definitiva
de
julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078,
justamente porque houve
o trânsito em julgado do julgamento da ADI 7
.
078
, bem como pela
inexist
ência de
qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal
neste
sentido.

Indubitavelmente, a
decisão é clara quanto à aplicabilidade da LC 190/2022 e às razões que afastam a tese da embargante
.

Assim sendo, inexiste qualquer omissão no Acórdão recorrido, tendo sido devidamente apreciadas as questões pontuadas no presente recurso.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
em face d
o
ora
embargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexiste
m
o
s
vício
s
apontado
s
. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as
questões

apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.